Tribunal: TJPA
Processo: 0813366-38.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813366-38.2025.8.14.0000

PACIENTE: NAILSON DE SOUZA PUREZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RELAÇÃO AFETIVA DURADOURA COM ADOLESCENTE. TESE DE ATIPICIDADE MATERIAL. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 217-A, 234-A, III e 71, todos do Código Penal, em razão de relações sexuais com adolescente de 13 anos, com quem mantém vínculo afetivo estável e com quem teve uma filha. Pretensão de trancamento da ação penal, sob o argumento de atipicidade material da conduta, diante da ausência de violência, existência de consentimento, apoio familiar e constituição de núcleo familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o trancamento da ação penal, via habeas corpus, com base em tese de atipicidade material da conduta, quando a relação entre paciente e vítima menor de 14 anos apresenta características de vínculo afetivo duradouro, consensual, com conhecimento e apoio familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal é medida de caráter excepcional, admissível apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

4. A tese de atipicidade material por "relacionamento afetivo genuíno com menor de 14 anos" demanda ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

5. Não há flagrante ilegalidade ou abuso de poder na continuidade da persecução penal, havendo justa causa para o prosseguimento da ação, diante da existência de indícios suficientes da prática delitiva.

6. Precedentes do STJ indicam que o afastamento da presunção de violência no crime de estupro de vulnerável exige circunstâncias excepcionais, a serem analisadas na instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. O trancamento da ação penal fundada em suposta atipicidade material da conduta imputada por estupro de vulnerável é medida excepcional, incabível na via estreita do habeas corpus quando a análise demanda dilação probatória. 2. A existência de vínculo afetivo, consentimento da menor e apoio familiar não afastam, por si sós, a tipicidade formal do art. 217-A do Código Penal.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A, 234-A, III e 71.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 943.538/PB; AgRg no RHC n. 195.651/ES.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 12 a 14 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 12 de agosto de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente N. DE S. P., contra ato do douto Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cametá/Pa, nos autos do Processo nº 0804121-98.2024.8.14.0012.

Consta da impetração, o paciente N. de S. P. foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Pará, nos autos do processo nº 0804121-98.2024.8.14.0012, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 217-A (estupro de vulnerável), 234-A, III (registro de cena de sexo com menor) e 71 (crime continuado), todos do Código Penal.

Esclarece que, os fatos teriam ocorrido entre os meses de abril e junho de 2023, quando Nailson, então com 19 anos de idade, manteve relações sexuais com Y.K.M.D.C., adolescente de 13 anos à época, com quem iniciou relacionamento amoroso no início de 2023. Consta ainda que tais relações se deram de forma consensual, inicialmente com uso de preservativos, e posteriormente sem proteção, resultando na gravidez da adolescente e no nascimento da filha C.H.D.C.D.S., em março de 2024.

Afirma, ainda, que a acusação ignora completamente o contexto familiar, social e afetivo dos envolvidos, tratando de maneira puramente legalista uma situação claramente marcada por vínculo afetivo genuíno, ausência de violência, pleno consentimento da adolescente, e conhecimento dos pais da menor, que nunca se opuseram ao relacionamento.

Aduz que, é fato incontroverso nos autos que N. e Y. (Y.K.M.D.C.) permanecem juntos até a presente data, convivendo em união estável e criando, de forma conjunta, a filha nascida da relação. O paciente reconheceu espontaneamente a paternidade, cumpre suas responsabilidades como pai e companheiro, e mantém uma vida pacífica e familiar com a jovem, conforme demonstrado pelas declarações prestadas nos autos e por provas documentais.

Assevera que, é flagrante a ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal, eis que a conduta atribuída ao paciente, embora formalmente enquadrada no tipo penal do art. 217-A do CP, revela-se materialmente atípica, à luz da jurisprudência contemporânea do STJ e do STF. A Ação Penal foi iniciada com base apenas na idade da então companheira do paciente, ignorando-se o contexto de consentimento, continuidade da relação, ausência de abuso, apoio familiar e o nascimento da filha comum, em ambiente de afeto e estabilidade.

Sustenta que, a acusação não encontra respaldo mínimo na realidade fática, revelando-se injusta e desproporcional. A jurisprudência atual, notadamente o recente entendimento consolidado no Informativo 820 do Superior Tribunal de Justiça, vem mitigando a aplicação cega da norma penal do art. 217-A do Código Penal, reconhecendo a atipicidade material da conduta em hipóteses como a dos autos, nas quais se evidenciam: Consentimento da adolescente; Ausência de violência ou dominação; Relação afetiva duradoura e pública; Apoio e conhecimento dos pais; Filiação reconhecida e convivência familiar.

Dessa maneira, requer “Que seja concedida a medida liminar para suspender imediatamente o trâmite da Ação Penal nº 0804121-98.2024.8.14.0012, em curso perante a 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, até o julgamento final deste writ; No mérito, que seja concedida ordem definitiva de Habeas Corpus, com o consequente trancamento da ação penal, por ausência de justa causa e em razão da atipicidade material da conduta imputada ao paciente, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça;”

Na data de 08/07/2025, a liminar foi indeferida pelo Excelentíssimo Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima, em razão de meu afastamento funcional (ID 28050729).

As informações foram prestadas pelo Juízo a quo, em 11/06/2025, através do Ofício nº.013/2025-GAB, que esclareceu:

“(...) a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor do paciente, alegando que no período compreendido entre o mês de abril/2023 a junho/2023, no interior da residência localizada na Rua Vitória, nº 501, nesta cidade, o denunciado NAILSON DE SOUZA PUREZA manteve conjunção carnal com a menor Y.K.M.D.C., nascida em 28/11/2009, de 13 anos de idade, por mais de uma vez, resultando em gravidez, incorrendo nas sanções punitivas do art. 217-A c/c art. 234-A, III e art. 71 ambos do CPB. Segundo relatos da vítima Y.K.M.D.C., teria conhecido o denunciado no mês de janeiro/2023, por meio da rede social Instagram, momentos depois passaram a namorar. Já no mês de abril/2023 mantiveram relações sexuais de forma protegida, por mais de uma vez, até que no mês de junho/2023 mantiveram conjunção carnal sem uso de preservativos, vindo a engravidar.

Assim agindo, o paciente NAILSON DE SOUZA PUREZA praticou o crime de estupro de vulnerável contra a menor Y.K.M.D.C., de 13 anos de idade à época dos fatos, de forma reiterada, resultando em gravidez, incorrendo nas sanções punitivas art. 217-A c/c art. 234-A, III e art. 71 ambos do CPB.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

O paciente nunca foi preso em decorrência do referido processo.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:

Com relação aos antecedentes criminais da Paciente segue em anexo a certidão atualizada.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O paciente não está preso.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

Denúncia recebida em 19/12/2024.

Paciente citado em 02/04/2025.

Resposta à acusação apresentada em 22/04/2025.

Audiência de instrução designada para o dia 24/03/2026. (...)”

Nesta Instância Superior, o Douto Promotor de Justiça Convocado Nilton Gurjão das Chagas, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO do Habeas Corpus impetrado em favor de N. DE S. P..

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ.

Cinge-se o presente remédio heroico ao argumento relativo ao trancamento da ação penal, em razão da ausência de tipicidade da conduta.

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

In casu, conforme informado pelo Magistrado a quo, o paciente foi denunciado pelos crimes previstos nos artigos 217-A (estupro de vulnerável), 234-A, III (registro de cena de sexo com menor) e 71 (crime continuado), todos do Código Penal.

Costa da denuncia que o paciente teria supostamente se envolvido emocionalmente com uma menor de 13 anos, no ano de 2023, relacionamento do qual adveio uma filha, que conta com pouco mais de 01 (um) ano de idade.

Ocorre que, muito embora haja nos autos informação de que houve constituição familiar, conforme fotos anexadas, certidão de nascimento da criança e declaração da genitora da suposta vítima confirmando o consentimento da relação, e, em que pese a possibilidade absolutamente excepcional de o Superior Tribunal de Justiça afastar a aplicação da Súmula 593, mediante técnica de distinguishing e mitigação da presunção de violência no crime de estupro de vulnerável — com base na chamada Teoria Romeu e Julieta — exige-se indispensável instrução probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Colaciono:

“(...) não houve pronunciamento de mérito por parte do Tribunal estadual sobre a atipicidade do crime de estupro de vulnerável quando a vítima e o autor constituem um núcleo familiar, muito menos sobre a possibilidade de aplicação da distinguishing ao previsto no art. 217-A, para absolver o recorrente (REsp n. 1.977.165), o que impede o conhecimento da matéria.” (AgRg no HC n. 943.538/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024.)

Ademais, o trancamento da ação penal representa providência de caráter extraordinário, admissível unicamente quando, de forma evidente e sem demanda por exame aprofundado do conjunto probatório, se constatar a inexistência de tipicidade na conduta imputada, a ocorrência manifesta de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de elementos mínimos quanto à autoria ou à materialidade delitiva.

É o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal “o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.” (AgRg no RHC n. 195.651/ES, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.)

Outrossim, observo que o paciente não está preso e a instrução processual segue seu trâmite regular, com audiência de instrução designada para o dia 24/03/2026.

De mais a mais, peço vênia para transcrever brilhante manifestação do Promotor de Justiça Convocado, o qual asseverou “cabe ser enfatizado que não constitui constrangimento ilegal a instauração e trâmite de uma ação penal, quando existem, como na hipótese, elementos aptos a justificar o seu prosseguimento.”

Dessa maneira, não há que se falar em trancamento da ação penal.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem, e denego-a, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 12 de agosto de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/08/2025